Tribunal: STJ
Processo: 1002540-18.2024.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983537 - SP (2025
/0250106-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JESSICA MENDES DE AMORIM
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: LUCAS CARLOS VIEIRA - SP305465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA52027938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 02943b42-8dfc-422f-b688-11860840b6a2

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art.
Dispositivo relevante citado:
1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 02943b42-8dfc-422f-b688-11860840b6a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983537 - SP (2025/0250106-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JESSICA MENDES DE AMORIM
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: LUCAS CARLOS VIEIRA - SP305465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51068433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 251b3034-38ad-4e4f-82bc-0605b0b6c4ee

"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art.
Dispositivo relevante citado:
1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
19/9/2022
2.109.813/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
.
13/2/2023

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A agravante aduz que, no recurso especial, observou o disposto nos arts.
1.029 e 1.034 do CPC e o princípio da dialeticidade, indicando de forma clara e
objetiva os dispositivos federais violados e a controvérsia jurídica.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, aduzindo que
a aplicação do referido óbice é excepcional e careceu de fundamentação específica
no caso, porque as razões permitiriam a exata compreensão da controvérsia.
Sustenta não ser aplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 327.
Documento eletrônico VDA51068433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 251b3034-38ad-4e4f-82bc-0605b0b6c4ee

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de produção antecipada de provas cujo valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
Conforme exposto na decisão de fls. 305-306, verifica-se no recurso
especial
interposto,
com
fundamento
nas
alíneas

e
do
a
c
permissivo constitucional, que a parte recorrente limitou-se a afirmar a existência
de dissídio e a demonstrar sua irresignação contra o acórdão que manteve a
homologação da prova produzida sem condenação da parte contrária em
honorários, tecendo considerações sobre o princípio da causalidade sem, contudo,
apontar, de forma específica, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados
ou objeto de interpretação divergente.
Com efeito, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
21/9/2022
Desse modo, a ausência de expressa indicação do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente e de demonstração
Documento eletrônico VDA51068433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 251b3034-38ad-4e4f-82bc-0605b0b6c4ee

da ofensa aos artigos de lei apontados (alínea ) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea ) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
11/06/2018
Documento eletrônico VDA51068433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 251b3034-38ad-4e4f-82bc-0605b0b6c4ee

3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea do
c
inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834
/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
16/2/2023

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51068433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 251b3034-38ad-4e4f-82bc-0605b0b6c4ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.537 / SP
Número Registro: 2025/0250106-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025401820248260566
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSICA MENDES DE AMORIM
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO : LUCAS CARLOS VIEIRA - SP305465
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JESSICA MENDES DE AMORIM
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO : LUCAS CARLOS VIEIRA - SP305465
TERMO
Documento eletrônico VDA52002466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 4a5f0a42-b33e-4924-96e7-9a4459269a1a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 4a5f0a42-b33e-4924-96e7-9a4459269a1a